Tribunal: TJBA
Processo: 8062513-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062513-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANDREZA SA DA PIEDADE PERES DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

AGRAVADO: JOSE MAURICIO SOUSA CARIBE e outros

Advogado(s)
:
EUZEBIO CARLOS CARDOSO FERREIRA, ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO REVOGADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO AÇÃO AUTÔNOMA.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que

indeferiu a pretensão
de reserva de honorários
, por existir lide estranha ao objeto do cumprimento de sentença, e às partes litigantes em questão, sua demanda deve ser levada a efeito em ação autônoma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
a possibilidade de se deferir a reserva de honorários nos autos, quando o causídico não mais representa a parte no processo.

III. Razões de decidir

3.

Consoante vem decidindo o STJ, “
Embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte”
(STJ - AgInt no AREsp: 1791041 SC 2020/0304618-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021), que
“deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente”
(STJ - AgInt no AREsp: 1915701 PR 2021/0182458-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).

IV. Dispositivo e tese

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Teses:

1. A reserva de honorários advocatícios é incabível nos próprios autos quando o mandato do advogado foi revogado, conforme entendimento consolidado do STJ, devendo o advogado buscar seus direitos por meio de ação autônoma.

2. Nos casos de revogação do mandato, o advogado deve pleitear seus direitos relativos a honorários contratuais e sucumbenciais em ação autônoma contra o ex-cliente, sendo incabível a reserva de honorários nos autos do processo principal, conforme precedentes do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062513-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
MARIA ANDREZA SA DA PIEDADE PERES DA SILVA GONCALVES

e Agravados,
JOSE MAURICIO SOUSA CARIBE
E OUTROS

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e,

no mérito,

NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA